Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-33.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003559-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (AGRAVANTE), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RECONHECEU EM PARTE O RECURSO E DEU PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DOAÇÃO ILEGAL DE BEM PÚBLICO — INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NA LIDE — NECESSIDADE.

O terceiro que adquiriu do beneficiário o imóvel doado pelo Município deve integrar a lide, visto que eventual sentença de procedência repercutirá na esfera jurídica daquele, uma vez que será determinado a reversão do bem ao patrimônio público.

Recurso conhecido, em parte, e provido na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua
contra a decisão que, em
ação de improbidade administrativa com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que “
o Sr. Donizete, quando comprou da agravante o imóvel discutido nos autos, tinha plena consciência de que tal não poderia ser vendido, tendo em vista doação condicionada do mesmo à Prefeitura, inclusive na qualidade presidente da agravante foi donatário de outros imóveis públicos no qual possuía a condicionante que os imóveis não poderiam ser vendidos
”. Logo, “
o ex-presidente e membro da diretoria da agravante à época, tendo consciência de tal erro, procedeu com a compra do terreno, agindo de má-fé, uma vez que não se pode falar que tal não teria conhecimento sobre a restrição
”, visto que “
era da diretoria da Cooperativa
”.

Assevera que “
é obrigação do Sr. Donizete reparar os danos sofridos pela agravante, uma vez que o prejuízo suportado por esta se deu em virtude da comprovada conduta ilícita praticada por tal, que por má-fé comprou o terreno público sabendo ser transação indevida e ilegal
”.

Afiança que “
deve ser suspensa a liminar dada na decisão a quo para determinar a indisponibilidade dos bens da agravante
”, porque não indicou “
qualquer fato concreto do caso ou mesmo em artigo de lei
”.

Requer:

[...] 5. Ao final, seja reformada a decisão a quo para que se determine a reinserção do Sr. Donizete ao polo passivo na Ação de Improbidade Administrativa, bem como a imediata devolução do terreno comprado por este à Prefeitura;

6. Sejam arbitradas ao Sr. Donizete condenação por danos materiais em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

7. Que a ação sob n° 1003483-65.2020.8.11.0025 tramite de forma conexa com ação 1000654-53.2016.8.11.0025; [...].

Conhecido, em parte, o recurso; julgado prejudicado o pedido de efeito suspensivo; e determinado o apensamento destes autos com os de nº 1002098-26.2021.8.11.0000, para julgamento simultâneo (Id. 78699986).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 79209494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 79838950), opina pelo provimento do recurso na parte conhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pontuo, de início, que conheci, em parte, do recurso tão somente em relação à impugnação do capítulo da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, porque:
i
) o pedido de condenação de Donizete Alves Coelho ao pagamento de indenização em favor da agravante, em razão de prejuízos causados a cooperativa quando ocupava função de direção, deve ser objeto de pretensão própria;
ii
) não há pedido de reforma da decisão quanto à decretação de indisponibilidade de bens; e
iii
) a questão acerca da alegada conexão entre os autos n
os
1003483-65.2020.8.11.0025 e 1000654-53.2016.8.11.0025 deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

Ademais, não houve interposição de recurso contra essa decisão, conforme se verifica no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso, conforme reconhecido pelo autor da ação, o Sr. Donizete Alves Coelho não concorreu para a prática dos atos de improbidade, mas apenas adquiriu o imóvel da Cooperativa, sendo tão somente o terceiro adquirente do imóvel, pelo que entendo pela desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ademais, pelo que é possível extrair do ocorrido até o presente momento, não recaía gravame de indisponibilidade sobre o imóvel quando de sua aquisição pelo Sr. Donizete Alves Coelho, de modo que presume-se ser terceiro adquirente de boa-fé.

Outrossim, entendo, salvo melhor juízo, que a decretação de indisponibilidade de bens prevista na lei de improbidade administrativa tem a finalidade de constranger especificadamente o patrimônio dos indigitados agentes ímprobos como forma de garantia de pagamento da possível condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário e de multa civil.

Cumpre ressaltar, ainda, que os pedidos iniciais são pela condenação dos requeridos às sanções ínsitas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92 – LIA (
Lei de Improbidade Administrativa
), especialmente obrigação de ressarcir o erário municipal, isto é, não há pedido de declaração de nulidade da transmissão da propriedade.

Portanto, em relação ao Sr. Donizete Alves Coelho, indefiro o pedido de sua inclusão no polo passivo e, em atenção aos limites dos pedidos iniciais e com fulcro nos fundamentos retro transcritos, indefiro o pedido de indisponibilidade do imóvel matriculado sob n. 13252 junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína (MT).

Por outro lado, em relação à Cooperativa, procede o aditamento da exordial. Assim, determino a inclusão da Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua - COOPROPAM no polo passivo da ação, devendo ser retificada a autuação e promovida a sua citação, nos termos do despacho de Id 21298481.

[...]

Isso posto, considerando que o perigo de dano é presumido e atentando-me ao princípio
in dubio pro societate
, defiro o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos Altir Antônio Peruzzo e Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua – COOPROPAM, até o limite necessário ao ressarcimento integral do dano e pagamento de eventual condenação à multa civil, esta última no valor mínimo de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

Indique o
Parquet
, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor necessário para o pagamento de eventual condenação, na forma retro considerada, oportunidade em que deverá indicar os bens sobre os quais a indisponibilidade recairá. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1000654-53.2016.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 48305465 – fls. 2/4).

Inicialmente, entendo que se faz necessário o julgamento conjunto do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (autos nº 1002098-26.2021.8.11.0000) com o interposto por Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua (autos nº 1003559-33.2021.8.11.0000), visto que ambos estão a requerer a inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa.

O ato de improbidade administrativa decorreria da doação ilegal de bem público, em benefício de Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua, consistente em uma área de novecentos e setenta e cinco metros quadrados (975 m2), autorizada pela Lei do Município de Juína nº 1.378, de 20 de dezembro de 2012, que deu nova redação ao artigo 2º da Lei nº 1.044, de 5 de dezembro de 2008, a qual não foi precedida de processo de licitação.

Já a doação do bem público está materializada no documento nominado
título definitivo de propriedade n.º 1804
, assinado pelo Prefeito do Município de Juína Altir Antônio Peruzzo, que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] O Prefeito Municipal de Juína – MT, faz saber a todos os que o presente virem que, no uso das atribuições legais, outorga a COOPROPAM – Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua [...]. Título definitivo de propriedade do imóvel: uma área com 975,00 m2, (novecentos e setenta e cinco metros quadrados), lote nº 02 da quadra 02, localizado no loteamento denominado ‘Área de Governo’, situado na cidade de Juína-MT [...]. Tudo conforme consta no memorial descritivo e planta assinada pelo Srº Peterson Felber – Engenheiro Civil – CREA 120238872, aprovado pela Prefeitura Municipal de Juína. Havido pela Prefeitura Municipal de Juína, por força do registro nº 02 da matrícula 8.505, aos 14/03/2012, no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína-MT. Ressalva: ‘O registro deste Título fica vinculado à apresentação do comprovante de recolhimento do I.T.B.I.’

Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, em 21 de dezembro de 2012.

Altir Antônio Peruzzo

Prefeito Municipal [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000654-53.2016.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 4265596 – fls. 8).

Em 15 de maio de 2013, Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua firmou com Donizete Alves Coelho
contrato particular de compra e venda de imóvel
, no valor de R$ 200.000,00: duzentos mil reais, cujo bem alineado é justamente a área pública doada pelo Município de Juína (Primeira Instância, Id. 4265561 – fls. 6/8).

Posteriormente, averbou-se às margens da matrícula nº 13252 a alienação do bem imóvel decorrente da lavratura do instrumento público, ocorrida em 10 de janeiro de 2014, da compra e venda celebrada entre Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua e Donizete Alves Coelho, conforme se verifica no registro geral do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína (Primeira Instância, Id. 4265596 – fls. 7).

Assim, apesar de não ser imputado a Donizete Alves Coelho, atual proprietário do imóvel, a prática de ato de improbidade administrativa, dúvida não há de que ele deve integrar a lide, visto que eventual sentença de procedência repercutirá na esfera jurídica daquele, uma vez que o bem será revertido ao patrimônio público.

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer, em parte, o recurso e, na parte conhecida, dar provimento para determinar a inclusão de
Donizete Alves Coelho no polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021